Tribunal: STF
Processo: ARE 1434532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES [ART. 157, §2º, INCISOS I (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL] E RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, DO ESTATUTO REPRESSIVO]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS.



    1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PELO RÉU LUAN (2). DEBATE DO TEMA NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE RESULTOU NA ADOÇÃO, POR ESTA SUBSCRITORA, PELO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, DA COMPREENSÃO PERFILHADA PELO CORPO DE JULGADORES. DEFINIÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO, POR SER MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESSALVA, CONTUDO, DO POSICIONAMENTO DESTA RELATORA, QUE ENTENDE PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, ANTE A EXISTÊNCIA DE ISENÇÃO EXPRESSA DE COBRANÇA PREVISTA NO ARTIGO 21, ALÍNEA ‘A’, DA LEI ESTADUAL Nº 6.149/70. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO (2) NESSE PARTICULAR.



    2) QUESTÕES PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRENTE ELIEL (3).



    2.1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL PELA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE, SEGUNDO O ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LANÇADO NO HC Nº 598.886/SC, NÃO REPRESENTA MERA RECOMENDAÇÃO NORMATIVA, E SIM EXIGÊNCIA LEGAL. VÍCIO, ENTRETANTO, NÃO CONSTATADO NO CASO CONCRETO. FALTA DE DADOS QUANTO À OBSERVÂNCIA ESTRITA DO PROCEDIMENTO QUE NÃO PERMITE PRESUNÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA À LEI PELA AUTORIDADE POLICIAL. ADEMAIS, ACUSADO QUE TEVE AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AS QUAIS COINCIDIAM COM AS FEIÇÕES POR ELE OSTENTADAS. OFENDIDOS QUE EM DELEGACIA RECONHECERAM O RÉU COM ABSOLUTA CERTEZA. IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUTORIA, ASSIM, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.



    2.2) SUSCITADA A NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DE O INTERROGATÓRIO DO DENUNCIADO TER PRECEDIDO AS DEMAIS PROVAS ORAIS. DISSERTAÇÃO REJEITADA. RECENTES JULGADOS DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS PELA APLICABILIDADE DA NORMA PREVISTA NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DESDE QUE A DEFESA MANIFESTE OPOSIÇÃO QUANTO A NÃO ADOÇÃO DO RITO EM MOMENTO OPORTUNO [ISTO É, NO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL] E HAJA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA PARTE. IN CASU, DEFESA QUE EM NENHUMA OCASIÃO QUESTIONOU A INVERSÃO NA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. OUTROSSIM, INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO ACARRETADO AO SENTENCIADO DIANTE DO RITO PROCEDIMENTAL SEGUIDO. VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE CORROBORARAM VERSÕES PRESTADAS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO APTA A PREJUDICAR A AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    2.3) TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. RECHAÇADA. ACUSADO QUE FOI MERAMENTE CONDUZIDO À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR DEPOIMENTO E SUBMETER-SE A RECONHECIMENTO PESSOAL, INEXISTINDO FLAGRANTE NA HIPÓTESE.



    3) MÉRITO.



    3.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO DO RÉU ELIEL (3) NO TOCANTE AO ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. COMETIMENTO DO DELITO PELO SENTENCIADO SOBEJAMENTE DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS AFASTADA. OFENDIDOS QUE RECONHECERAM O DENUNCIADO, TANTO INQUISITORIAL QUANTO JUDICIALMENTE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTOS HÍGIDOS NA ETAPA ADMINISTRATIVA QUE FORAM AUTENTICADOS EM JUÍZO. VERSÃO DO RECORRENTE QUE RESTOU COMPLETAMENTE ISOLADA NOS AUTOS.



    3.2) SÚPLICA DE DECLARAÇÃO DE INOCÊNCIA DO APELANTE LUAN (2) QUANTO AO INJUSTO DE RECEPTAÇÃO. ALEGADO O DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO AUTOMÓVEL. INDEFERIMENTO QUE SE AFIGURA COGENTE. CONTEXTO DA AQUISIÇÃO DO BEM QUE EVIDENCIA O DOLO DO RÉU. ADMISSÃO PELO SENTENCIADO DE QUE SE TRATAVA DE AUTOMOTOR “PISEIRA”, ALÉM DE CONTAR COM PLACAS APLICADAS. ILICITUDE QUE ERA CRISTALINA. ADEMAIS, APREENSÃO DA COISA PRODUTO DE CRIME EM PODER DO DENUNCIADO QUE GERA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENCARGO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O RECORRENTE.



    4) DOSIMETRIA PENAL.



    4.1) ROGATIVA MINISTERIAL (1) PELA EXASPERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO INJUSTO EM DESFAVOR DO RÉU ELIEL (3). ACATADA. DESDOBRAMENTOS QUE EXTRAPOLARAM O NORMAL AO TIPO PENAL. PERDA PATRIMONIAL QUE IMPLICA EM MAIOR PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS E AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO INICIAL. ENTENDIMENTO UNÍSSONO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO BASTASSE, DELITO QUE MERECE MAIOR CENSURA ESTATAL DIANTE DAS IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS GERADAS NOS LESIONADOS. GRAVES ABALOS QUE PERMITEM O INCREMENTO DA PENA-BASE. PANORAMA QUE ULTRAPASSA OS ELEMENTOS INERENTES AO CRIME E PERMITE O INCREMENTO DA PENA-BASE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA ESSA FINALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.



    4.2) PEDIDO DO APELANTE ELIEL (3) PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO POR NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. IMPERTINENTE. PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTA, DE MODO COESO E SEGURO, O USO DE ARMAMENTO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRESCINDIBILIDADE DO CONFISCO E DA COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA DE FOGO QUANDO OUTRAS PROVAS PUDEREM SUPRIR A SUA FALTA. ENTENDIMENTO UNÍSSONO DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES E DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA.



    4.3) CLAMOR SUBSIDIÁRIO DO SENTENCIADO ELIEL (3) PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO CONCERNENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROCEDENTE. REVOGAÇÃO DO ANTIGO ARTIGO 157, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL, PELA LEI Nº 13.654/2018, QUE NÃO EXTINGUIU A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO, MAS, SIM, DESLOCOU-A PARA O ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I DO ALUDIDO CODEX, TORNANDO-A MAIS GRAVOSA. DELITO COMETIDO ANTES DA NOVEL LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE COM ESTEIO NO DISPOSITIVO REVOGADO, QUE, INCLUSIVE, SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO RÉU.



    4.4) INTENÇÃO DO PARQUET (1) DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS PRATICADOS PELO SR. ELIEL (3). PLEITO QUE COMPORTA AGASALHO. DENUNCIADO QUE, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, ATINGIU OS PATRIMÔNIOS DE TRÊS VÍTIMAS DIVERSAS. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS QUE AUTORIZA O EMPREGO DA REGRA DO ARTIGO 70 DO ESTATUTO REPRESSIVO. COMPREENSÃO UNÂNIME DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.



    4.5) ANSEIO DO RÉU LUAN (2) PELA EXCLUSÃO DA REPRIMENDA DE MULTA INFLIGIDA NA ORIGEM. NÃO PROVIDO. SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA. EMPREGO CUMULATIVO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE É DE RIGOR E NÃO COMPORTA RELATIVIZAÇÃO.



    5) PROTESTO MINISTERIAL (1) PELA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA A MÍNIMA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. DEFERIDO. ELEMENTOS IDÔNEOS A EMBASAR A INDENIZAÇÃO NESSE TOCANTE. SUBTRAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, JOIAS, COMPUTADORES, VESTIMENTAS E CALÇADOS QUE NÃO FORAM RECUPERADOS. ADEMAIS, VEÍCULOS RESGATADOS QUE DEMANDARAM CONSERTOS.



    APELO (1) CONHECIDO E PROVIDO.



    RECURSO (2) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.



    APELAÇÃO (3) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XXXIX, XLVI, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente